Tribunal: TJMT
Processo: 1011393-14.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011393-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (AGRAVANTE), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE SANEAMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. AUDITORIA TÉCNICA DE CONTAS MÉDICAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. TAXATIVIDADE MITIGADA. DOCUMENTOS SUPERVENIENTES. OFÍCIO À AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão de saneamento que indeferiu prova pericial contábil, auditoria técnica das contas médicas, juntada de documentos complementares e expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar, com determinação de julgamento antecipado do mérito em ação que discute responsabilidades financeiras decorrentes de contratos coletivos de assistência médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão. (i) definir o cabimento do agravo de instrumento à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil. (ii) estabelecer se o indeferimento da instrução técnica configura cerceamento de defesa. (iii) determinar a admissibilidade de documentos relativos a fatos supervenientes. (iv) examinar a necessidade de expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo de Instrumento é cabível diante da urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em apelação, nos termos do Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A controvérsia envolve matéria de elevada complexidade técnica, com necessidade de apuração da extensão das responsabilidades financeiras e da metodologia de cálculo das cobranças discutidas.

5.

A decisão recorrida contraria pronunciamento judicial transitado em julgado que reconheceu a imprescindibilidade de instrução probatória e anulou sentença anterior por cerceamento de defesa.

6.

A perícia contábil é necessária não apenas à apuração do valor devido, mas também à definição da responsabilidade financeira atribuída à parte recorrente.

7.

A auditoria técnica das contas médicas integra o objeto da perícia contábil e viabiliza análise técnica das cobranças vinculadas ao sistema de intercâmbio.

8.

O art. 435 do Código de Processo Civil autoriza a juntada de documentos relacionados a fatos supervenientes ou conhecidos após os atos postulatórios iniciais.

9.

A expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar é desnecessária, pois atos normativos e manifestações públicas da agência independem de prova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
1. O Agravo de Instrumento é admissível quando o indeferimento de prova técnica gera risco de inutilidade do exame da matéria em apelação. 2. A instrução probatória é indispensável em demanda de elevada complexidade técnica que envolve apuração de responsabilidades financeiras. 3. Documentos relativos a fatos supervenientes admitem juntada no curso do processo nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil. 4. Atos normativos e manifestações públicas de agência reguladora independem de prova judicial.

Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 355, I, 357, 370, 376, 435 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
STJ, Tema Repetitivo 988. TJMT, Apelação n. 1000007-71.2023.8.11.0006, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 10.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda.
em virtude da decisão de saneamento proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível de Cáceres-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000007-71.2023.8.11.0006, ajuizada por
Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico
.

O Juiz singular indeferiu todos os pedidos probatórios formulados pela Agravante, quais sejam, prova pericial contábil, prova documental complementar, auditoria técnica das contas médicas e expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como o pedido de prova oral formulado pela Agravada, declarou o feito saneado e determinou o julgamento antecipado do mérito com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte Recorrente interpôs este Agravo, com amparo na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil, ante a urgência decorrente da inutilidade da apreciação da questão apenas em sede de apelação.

Nas razões recursais, sustenta cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, imprescindível à apuração das responsabilidades financeiras discutidas na demanda, que envolve a comercialização de contratos coletivos por adesão no âmbito do Sistema Unimed, taxas de intercâmbio e compensações aplicadas pela Câmara de Compensação Estadual.

Afirma que a necessidade de dilação probatória adequada já foi reconhecida por esta Câmara em duas oportunidades distintas, a saber, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1002583-55.2023.8.11.0000 e no acórdão monocrático proferido no Recurso de Apelação n. 1000007-71.2023.8.11.0006, que anulou a sentença anterior por cerceamento de defesa e reconheceu expressamente tratar-se de demanda de alta complexidade técnica, dependente de prova técnica, com determinação de retorno à instância de origem para especificação de provas e decisão de saneamento.

Aduz que a decisão agravada descumpre essas diretrizes ao indeferir toda instrução técnica, conduzindo o processo ao mesmo estado que motivou a anulação anterior, com risco concreto de nova sentença nula.

Requer a reforma da decisão agravada, com determinação de realização das provas requeridas, especialmente a prova pericial contábil, a auditoria técnica das contas médicas e a produção documental complementar, bem como a expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões juntadas no ID 361484861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de
Allcare Administradora de Benefícios São Paulo Ltda.
e da
Unimed Federação do Estado de Mato Grosso
, alegando que a Allcare, em desconformidade com o contrato coletivo por adesão firmado em 01/07/2022, comercializou planos de saúde a beneficiários residentes fora da área de atuação geográfica da cooperativa, as denominadas vendas
"extra-muros"
, o que gerou a imposição de vultosas taxas de intercâmbio e compensações pela Câmara de Compensação Estadual, com risco ao equilíbrio financeiro da Operadora e à continuidade dos atendimentos em intercâmbio.

No curso da demanda, o Juiz singular julgou antecipadamente a lide sem oportunizar às partes manifestação sobre a produção de provas e sem proferir decisão de saneamento, condenando a Allcare ao pagamento de 80% dos valores das multas e das compensações da Câmara de Compensação Estadual a partir de novembro de 2022.

A Allcare interpôs Recurso de Apelação (n. 1000007-71.2023.8.11.0006). Por decisão monocrática, acolhi a preliminar de cerceamento de defesa, anulei a sentença e determinei o retorno dos autos à instância singular, a fim de que fosse oportunizada a especificação das provas e proferida decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil. Essa decisão transitou em julgado em 06/11/2025, sem interposição de qualquer recurso.

Os fundamentos daquela decisão são de reprodução necessária neste momento. Naquela oportunidade, consignei expressamente que a demanda é complexa, cuja controvérsia recai sobre a natureza e a extensão das obrigações contratuais assumidas entre as cooperativas e a administradora, bem como sobre a apuração de valores e responsabilidades financeiras decorrentes de contratos de administração e compensação, dependente de prova técnica para adequada elucidação dos fatos, razão pela qual concluí ser prematuro o julgamento do mérito sem prévia instrução probatória, sobretudo diante da complexidade da matéria e da expressa manifestação das partes pela produção de provas.

Com o retorno dos autos à instância singular, a Allcare requereu a realização de prova pericial contábil, auditoria técnica das contas médicas, produção de prova documental complementar e expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar. A Unimed Cáceres, por sua vez, requereu o aproveitamento dos documentos já juntados e a produção de prova oral.

O Juiz singular, na decisão ora agravada, indeferiu todos os pedidos probatórios e determinou o julgamento antecipado do mérito, ao fundamento de que os documentos existentes nos autos seriam suficientes à solução da controvérsia.

Do cabimento

De início, quanto ao cabimento do Recurso, é cediço que o art. 1.015 do Código de Processo Civil estabelece rol de taxatividade mitigada, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 988, segundo o qual é admissível o agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

A Agravada sustenta, nas contrarrazões, que o indeferimento de prova não integra o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e que a Agravante não demonstrou urgência qualificada, citando precedente desta Corte em que se entendeu pelo não conhecimento de agravo interposto em situação similar. Esse argumento não prospera no caso concreto.

O precedente invocado pela Agravada cuida de hipótese em que o indeferimento de prova ocorreu em contexto ordinário de gestão processual, sem qualquer pronunciamento judicial anterior sobre a complexidade da causa ou a necessidade de instrução técnica. A situação dos autos é substancialmente distinta, vez que, no julgamento do Recurso de Apelação n. 1000007-71.2023.8.11.0006, por decisão transitada em julgado em 06/11/2025, reconheci expressamente que a demanda é dependente de prova técnica.

Manter a decisão agravada conduzirá ao julgamento do mérito sem qualquer instrução técnica em causa que, em sede recursal, reconheci como dependente de prova técnica. Logo, o caso se amolda ao Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, pois é evidente a possibilidade de prejuízo imediato à parte, não sendo razoável aguardar o recurso de apelação para resguardar o seu direito.

Rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso por inaplicabilidade da taxatividade mitigada e passo à análise do mérito.

Do mérito

A questão central não se resume à discussão sobre o poder instrutório do magistrado. O Juiz, como destinatário da prova, tem o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, e esse poder é legítimo quando exercido de forma fundamentada e compatível com a natureza da controvérsia.

Ocorre que, no caso, a decisão agravada não se harmoniza com o que já foi definitivamente decidido por esta Relatora, no julgamento monocrático da Apelação n. 1000007-71.2023.8.11.0006, com trânsito em julgado em 06/11/2025. Transcrevo trecho:

“[...]
Logo, observa-se que o Juiz singular julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar às partes manifestação quanto à produção de provas, o que suprimiu a possibilidade de indicarem ou requererem os meios probatórios pertinentes. Ademais, não houve decisão de saneamento e organização do processo, tampouco delimitação das questões de fato controvertidas, em desconformidade com o art. 357 do Código de Processo Civil.

Aliás, na hipótese, não houve sequer a definição da distribuição do ônus da prova, o que reforça a irregularidade procedimental e o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Cuida-se de demanda complexa, cuja controvérsia recai sobre a natureza e a extensão das obrigações contratuais assumidas entre as cooperativas e a administradora, bem como sobre a apuração de valores e responsabilidades financeiras decorrentes de contratos de administração e compensação, dependente de prova técnica para adequada elucidação dos fatos.

Assim, mostra-se prematuro o julgamento do mérito sem prévia instrução probatória, sobretudo diante da complexidade da matéria e da expressa manifestação das partes pela produção de provas.

Dessa forma, é de rigor a declaração de nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa. [...]

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso da empresa

Allcare Administradora de Benefícios S.A.
,

acolho a preliminar de cerceamento de defesa,
anulo a sentença
e determino o retorno dos autos à primeira instância a fim de que seja oportunizada a especificação das provas e proferida decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357 do CPC.

De conseguinte,
julgo prejudicado o Recurso de Apelação interposto pela Unimed Cáceres Cooperativa de Trabalho Médico

[...]
”.
(Julgado em 10/10/2025, Publicado em 14/10/2025).

O Juiz singular que, na decisão de saneamento, após oportunizar da especificação de provas, indefere toda e qualquer instrução técnica e determina novo julgamento antecipado, contraria frontalmente esse pronunciamento judicial definitivo. Não se trata de interferência no poder de gestão processual do Juiz singular, mas de garantir a eficácia e a autoridade de decisão transitada em julgado proferida em sede recursal neste próprio Tribunal.

Da prova pericial contábil e da auditoria técnica das contas médicas

Na decisão agravada, o Juiz
a quo
sustenta que a controvérsia é de direito e que os documentos existentes bastam à formação do convencimento, com a ressalva de que eventual quantificação de valores seria objeto da fase de liquidação de sentença.

Todavia, a perícia contábil não se destina apenas à apuração do
quantum debeatur
, sendo necessária à própria definição do
an debeatur
, isto é, à delimitação da extensão e da proporcionalidade das responsabilidades financeiras atribuídas à Allcare no âmbito do sistema de intercâmbio Unimed.

A origem dos valores cobrados pela Câmara de Compensação Estadual, a metodologia de cálculo utilizada, a eventual anuência da Unimed Cáceres com as inclusões de beneficiários e a correlação entre as vidas contratadas e os débitos imputados à Agravante são questões de elevada complexidade técnica que não se resolvem por documentos unilaterais, os quais, por sua própria natureza, não se submetem ao contraditório, à imparcialidade e à fiscalização judicial inerentes à prova técnica oficial, razão pela qual a realização da perícia contábil é medida que se impõe.

Ademais, a auditoria técnica das contas médicas integra o objeto da perícia contábil no caso concreto, pois é a verificação técnica dos valores assistenciais imputados à Allcare que compõe as cobranças discutidas. Os dois pedidos são complementares e devem ser deferidos conjuntamente.

Da prova documental complementar

A Allcare requereu a juntada de documentos que refletem a situação atual da carteira de beneficiários vinculados à operadora, incluindo exclusões por inadimplência, pedidos de cancelamento e migrações de produto ocorridos no curso do processo.

Da análise dos autos, verifico que esses documentos dizem respeito a fatos supervenientes ao ajuizamento da Ação e à apresentação da contestação.

Ocorre que o art. 435 do Código de Processo Civil expressamente autoriza a juntada de documentos relativos a fatos ocorridos depois dos articulados iniciais ou que se tornaram conhecidos e disponíveis posteriormente. Assim, entendo que a preclusão temporal não alcança tais documentos, e o indeferimento genérico, sem a distinção entre arquivos que poderiam ter sido juntados anteriormente e aqueles que se referem a fatos supervenientes, é incompatível com o sistema probatório vigente. O pedido merece provimento nesse ponto.

Da expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar

No que tange à expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar, é cediço que as notas técnicas e resoluções normativas da agência são de natureza pública e estão disponíveis para consulta em sítio eletrônico. A manifestação da agência reguladora sobre responsabilidades na comercialização de planos e sobre territorialidade no Sistema Unimed constitui interpretação de direito regulatório, e não comprovação de fato controvertido.

Nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil, o direito e os regulamentos de natureza pública independem de prova, incumbindo à parte que deles se vale colacionar os textos normativos que amparem sua tese.

O indeferimento do pedido de expedição de ofício à ANS é correto e deve ser mantido.

Importante registrar que o indeferimento da prova oral requerida pela Unimed Cáceres não integra o objeto deste Agravo, pois a Agravante não é a parte prejudicada por essa decisão e não deduziu qualquer pedido a esse respeito. O ponto fica, assim, fora do âmbito de cognição deste recurso.

Ante o exposto,
conheço
do Recurso com fundamento na tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e
dou-lhe parcial provimento
, reformo a decisão agravada e determino o prosseguimento da fase instrutória, com a realização de prova pericial contábil abrangendo a auditoria técnica das contas médicas e a admissão dos documentos relativos a fatos supervenientes nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil. Mantenho o indeferimento quanto à expedição de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026